Tribunal: TJBA
Processo: 0540277-90.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540277-90.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIO LUIZ MARTINS LIMA

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI, THAIS GONSALVES DOS SANTOS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. LEI Nº 14.905/2024. TAXA SELIC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o apelante em face da sentença que julgou procedente seu pedido relativo à indenização pelo seguro DPVAT, fixando os índices de correção monetária e juros de mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber quais são os índices a serem aplicados para a atualização monetária e os juros de mora.

III. Razões de decidir

3. A correção monetária em caso de pagamento de indenização do seguro DPVAT é calculada desde a data do evento danoso, pelo IPCA.

4. Os juros de mora devem ser de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

5. A partir da Lei nº 14.905/2024, houve alterações quanto à matéria. Passou a ser aplicável a taxa SELIC, tanto para a correção monetária, quanto para os juros de mora.

6. É mister que a sentença seja pontualmente reformada, apenas para que se esclareça que a atualização monetária deverá ser feita pelo IPCA, a partir do evento danoso, e depois pela taxa SELIC, com o início da vigência da Lei nº 14.905/2024. Da mesma forma, os juros legais serão de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, calculando-se pela taxa SELIC a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0540277-90.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante CAIO LUIZ MARTINS LIMA e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.